Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA. CIVI, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA POR GIL ENDERSON MENEZES EM DESFAVOR ELIZANGELA ROCHA BELEM. DECISÃO AGRAVADA A QUAL REJEITOU IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 618, VII, DO CPC. REJEITADA. VALORES DEVIDOS AO ESPÓLIO DO CURATELADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 205 DO CC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir acerca da legitimidade dos sucessores para requerer o cumprimento da respectiva sentença, bem assim a verificação da ocorrência de prescrição para a propositura da ação de exigir contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 618, VII, do CPC, o inventariante tem o dever de prestar contas de sua gestão, daí exsurge a legitimidade de qualquer um dos herdeiros de exigi-las, conforme prevê o art. 550 do diploma processual civil. 3.1. Se qualquer dos sucessores possui legitimidade ad causam para propor ação de prestação de contas contra o inventariante, impõe-se reconhecer sua legitimidade para também requerer o cumprimento da respectiva sentença. 3.2. Além de ausência de previsão normativa, não parece razoável exigir a inclusão dos demais herdeiros para figurarem no polo ativo do cumprimento de sentença, sobretudo em razão de a ação de exigir contas ter tramitado sem sua participação. 3.3. Ademais, ninguém pode ser obrigado a demandar. Daí porque não se pode compelir que os demais herdeiros figurem no polo ativo do cumprimento de sentença.
4. No tocante à alegação de prescrição, de acordo com o art. 205 do Código Civil, o prazo prescricional para a propositura da ação de exigir contas é de dez anos. 4.1. Com efeito, o trânsito em julgado da sentença se deu em 06/07/2021 e o cumprimento de sentença foi apresentado em 13/03/2025. Nesse sentido: “O prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. Precedentes. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (0732856-67.2024.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 06/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. Reconhecida a legitimidade do herdeiro para o ajuizamento da ação de exigir contas em desfavor do inventariante, nos termos do art. 550 c/c art. 618, inciso VII, do CPC, não lhe pode suprimido o direito de – individualmente – promover o cumprimento da sentença que apurou saldo em favor de espólio. Na contagem do prazo da prescrição intercorrente observa-se a súmula 150, do STF e o art. 206-A do Código Civil: “ prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...).
___________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código Civil e art. 618, VII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704392-59.2017.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.